Tribunal: TJDFT
Processo: 0004993-44.2015.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. CRIANÇA. GUARDA OUTORGA À AVÓ MATERNA. REGIME DE VISITAS. ALTERAÇÃO. RESTRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, OMISSÃO E CONDUTA INADEQUADA AO GENITOR. APURAÇÃO. PROVA ORAL. POSTULAÇÃO. PROVA TÉCNICA. PRODUÇÃO. DILAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. INDEFERIMENTO SUBSEQUENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DIREITO CONTROVERTIDO. INTERESSES DO INCAPAZ. PRIVILEGIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante apregoa o sistema jurídico, na resolução de ações de família que encartem interesses de criança ou adolescente a solução jurisdicional deve ser orientada pela preservação e privilegiação dos interesses do incapaz como forma de lhe ser dispensada a proteção integral apregoada pelos legisladores constitucional, civil e especial, ensejando que sejam apurados os fatos controvertidos com a maior fidedignidade possível, porquanto norte a guiar a resolução do conflito familiar estabelecido.
2. No ambiente de ação de alteração de regime de visitação manejada pela avó que detém a guarda do neto em face do genitor visando a modulação do regime de visitação vigente por não estar consoante os interesses e a proteção devidos ao infante, a resolução negativa da pretensão sob o prisma da ausência de prova a lastrear o aduzido quando houvera o indeferimento da prova oral postulada encerra cerceamento de defesa, que, em se estando no ambiente de ação que tem como objeto direito indisponível, pode ser afirmado inclusive de ofício, pois o interesse a ser preservado é do infante envolto no litígio, tornando legítima essa interseção.
3. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Maioria. Mérito prejudicado. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.